Tribunal: TCU
Processo: 015.138/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 001/2021 - Possíveis irregularidades quando da realização de obras públicas subsidiadas com recursos federais.

Inteiro teor:
Acórdão 5763/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado de Roraima (MPC-RR) sobre possíveis irregularidades nas Concorrências 1, 2 e 3/2021, realizadas pelo Município de Uiramutã/RR, com valor estimado total de R$ 15.887.458,00, sendo a maior parte proveniente de recursos federais. Considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido ausência de projeto básico e de publicação de aviso das licitações no site da prefeitura e em jornais de grande circulação; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) verificou que as licitações foram revogadas em 2022; considerando que, diante disso, a unidade propôs considerar a representação prejudicada, por perda de objeto, conforme jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 595/2007 e 808/2008, do Plenário, 3.012/2007, da 2a Câmara, relatores: Ministro Benjamin Zymler, Ministro-Substituto Augusto Sherman e Ministro Aroldo Cedraz, respectivamente); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, bem como no parecer da unidade especializada, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação prejudicada, por perda de objeto; c) comunicar esta decisão ao representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 015.138/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Uiramutã/RR. 1.2. Representante: Ministério Público de Contas do Estado de Roraima. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.